Tribunal: TJDFT
Processo: 0749153-15.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Furto qualificado. Receptação. Corrupção de menores. Provas. Erro de tipo. Apelação não provida.
I. Caso em exame
1. Apelação de sentença que condenou o réu a 4 anos, 9 meses e 23 dias de reclusão e 28 dias-multa, pelos crimes de furto qualificado, receptação e corrupção de menores.
II. Questões em discussão
2. Discute-se: (i) se houve erro de tipo nos crimes de furto qualificado e corrupção de menores; e (ii) se há provas suficientes para condenação por receptação.
III. Razões de decidir
3. Não há erro de tipo quando as provas demonstram que o réu subtraiu o veículo na companhia de adolescente - ele e o adolescente foram vistos juntos, próximo ao veículo, durante a madrugada, em seguida, abriram as portas e passaram a empurrá-lo pela rua. Pouco tempo após o crime, policiais encontraram o veículo e no interior dele, o réu e o adolescente.
4. A prova do erro de tipo – desconhecimento da idade da adolescente – é ônus da defesa. Não é suficiente a mera alegação do réu de que conhecia a adolescente há pouco tempo e ela lhe disse que tinha 19 anos (CPP, art. 156).
5. Documento emitido pelo Instituto de Identificação do DF, fazendo referência ao documento de identificação civil do adolescente (número do RG e órgão expedidor), é documento hábil a provar a menoridade e, em consequência, condenar o réu pelo crime de corrupção de menores.
6. No crime de receptação, a apreensão de produto de crime em poder do acusado gera para esse o ônus de provar que desconhecia a origem ilícita do bem. A prova do dolo se dá pelas circunstâncias extraídas do caso concreto.
7. A apreensão do aparelho celular produto de furto em poder do réu, que afirmou tê-lo adquirido em feira por R$ 500,00 - parte em dinheiro e parte mediante troca de objeto -, sem indicar o vendedor e sem apresentar prova do pagamento ou nota fiscal, evidenciam o dolo de receptar.
IV. Dispositivo
8. Apelação não provida.
____
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 155, § 4o, IV, e 180; ECA, art. 244-B.
Jurisprudência relevante citada: STJ, ProAfR no REsp 1619265/MG, Rel. Ministro Rogerio Schietti Cruz, Terceira Seção, julgado em 07/04/2020, DJe 18/05/2020; TJDFT, Acórdão 1397783, 07032015620208070011, Relator Des. Robson Barbosa de Azevedo, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 3/2/2022, PJe 18/2/2022; Acórdão 1369856, 00052574220168070012, Relator: Des. Robson Barbosa de Azevedo, Relatora Designada: Desa. Nilsoni de Freitas Custódio, Câmara Criminal, data de julgamento: 13/9/2021, publicado no DJE: 1/10/2021.